Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS REALIZADOS NO FUNDO PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA.
1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.1. No caso concreto, tratando-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes de suposta inadequação de atualização dos valores depositados na conta PASEP, supostos desfalques, ou descontos indevidos, seriam comprováveis mediante simples extratos. Porém, além de não o fazer, as alegações de que o Banco praticou erro são genéricas, o que é incompatível com o objetivo da realização de exame pericial. 1.2. Sendo do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), juntando, no caso dos autos, planilha evolutiva dos valores que entende devidos, e tendo o d. Magistrado sentenciante, motivadamente, apreciando o laudo particular anexado à exordial, demonstrado a inadequação dos cálculos elaborados em compasso com os parâmetros legais estabelecidos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
3. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, de modo que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. A apresentação de parecer contábil produzido unilateralmente pela parte autora, que deixou de observar, em parte, referenciais oficiais, abstendo-se de computar fatores de redução e dedução das despesas administrativas, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP.
5. Emergindo a conclusão de que não se encontra caracterizada qualquer irregularidade nos saques realizados e na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida pretensão indenizatória, a título de danos materiais e morais, deduzida na inicial.
6. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.